Tribunal: TJSP
Processo: 0002096-13.2014.8.26.0126
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Homicídio tentado qualificado pelo emprego de meio cruel e por dissimulação. Pleito objetivando a impronúncia. Inviabilidade. Comprovação da materialidade delitiva. Indícios suficientes de autoria, indicando ter o recorrente, juntamente com outro corréu, tentado matar o ofendido Silas, agindo com emprego de meio cruel e por dissimulação, desferindo contra ele diversos

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Homicídio tentado qualificado pelo emprego de meio cruel e por dissimulação. Pleito objetivando a impronúncia. Inviabilidade. Comprovação da materialidade delitiva. Indícios suficientes de autoria, indicando ter o recorrente, juntamente com outro corréu, tentado matar o ofendido Silas, agindo com emprego de meio cruel e por dissimulação, desferindo contra ele diversos golpes, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Versão acusatória confirmada pelo acervo probatório pericial e testemunhal, incluindo as qualificadoras. Preenchimento dos requisitos do art. 413 do CPP. Desnecessidade de certeza da autoria e do dolo homicida, bastando a existência de indícios suficientes. Exigência de apreciação do feito por seu juiz natural, o Júri. Pronúncia mantida. Recurso improvido.